Tribunal: TJPA
Processo: 0802886-64.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802886-64.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: RUBENS VAZ DE SOUZA, VANES CREIA RAMOS NASCIMENTO

IMPETRADO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita, por existir recurso próprio para impugnar o ato judicial apontado como coator.

2.

O mandado de segurança foi impetrado contra alegada omissão de Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, consistente na ausência de apreciação de pedidos de expedição de alvarás para levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão e o depósito integral do débito.

3.

No curso do processamento do agravo interno, sobreveio sentença no processo originário de cumprimento de sentença homologando os cálculos, declarando extinta a execução e determinando a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no agravo interno quando, no curso de sua tramitação, sobrevém decisão no processo de origem que satisfaz integralmente a pretensão deduzida no mandado de segurança.

III. Razões de decidir

5.

O interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade dos recursos e exige a demonstração de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida.

6.

A superveniência de decisão no processo originário que concede a providência pretendida no mandado de segurança — expedição de alvarás para levantamento de valores depositados — retira a utilidade prática do provimento jurisdicional buscado no agravo interno.

7.

Nessas circunstâncias, configura-se a perda superveniente do objeto do recurso, o que impede o seu conhecimento por ausência de interesse recursal.

8.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a satisfação superveniente da pretensão deduzida em juízo conduz à perda do objeto do recurso, autorizando o seu não conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. A superveniência de decisão no processo originário que satisfaz a pretensão deduzida no mandado de segurança implica perda superveniente do objeto do recurso. 2. Ausente utilidade prática no exame do agravo interno, impõe-se o seu não conhecimento por ausência de interesse recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 17, 485, VI, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 267; STJ, AgInt no RMS nº 63.066/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, Desa. Antonieta Maria Ferrari Mileo, Des. Alvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e o Juiz Convocado Joao Batista Lopes do Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 0802886-64.2026.8.14.0000

IMPETRANTES: RUBENS VAZ DE SOUZA E VANES CREIA RAMOS

NASCIMENTO AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA VARA ÚNICA DE SENADORJOSÉ PORFÍRIO/PA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
impetrado por
RUBENS VAZ DE SOUZA E VANES CREIA RAMOS NASCIMENTO
contra ato omissivo atribuído ao
JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
, figurando como pessoa jurídica interessada o
ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de determinar a imediata expedição de alvarás para levantamento de valores judiciais no montante total de R$ 182.840,78, integralmente depositados nos autos do cumprimento de sentença nº 0800036-96.2022.8.14.0058.

Alegam os impetrantes que são credores em Ação de Cobrança de Aluguéis (sem despejo), ajuizada em 31/01/2022, na qual foi proferida sentença condenatória em 02/11/2023 (ID 103491884), condenando o Espólio de Dorcelina Dutra Leão ao pagamento de R$ 100.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (29/04/2022). Destacam que a sentença transitou em julgado em 18/03/2024 (ID 111388693), “sem recurso de qualquer das partes”.

Informam que, iniciada a fase de cumprimento de sentença em 10/05/2024, os executados foram intimados para pagamento ou impugnação (decisão de 10/06/2024, ID 117245095), tendo o prazo transcorrido in albis, “operando-se a preclusão consumativa em junho/2024”.

Sustentam que a executada realizou dois depósitos judiciais espontâneos que satisfazem integralmente o crédito: o primeiro em 13/06/2025, no valor de R$ 126.775,19 (ID 146298623), e o segundo em 29/01/2026, no valor de R$ 56.065,59 (ID 166716437), totalizando R$ 182.840,78.

Afirmam, contudo, que apesar de os valores serem “integralmente depositados pela parte executada e incontroversos nos autos”, a autoridade coatora permanece omissa quanto à expedição dos alvarás de levantamento, mesmo após 7 (sete) pedidos formais protocolados entre 01/08/2025 e 03/02/2026. Ressaltam que já transcorreram “241 dias de inércia desde o primeiro depósito judicial”, sintetizando a situação nos seguintes termos: “241 dias | 7 pedidos | ZERO alvarás expedidos”.

Descrevem cronologicamente que: (i) em 01/08/2025 (ID 153519366), houve concordância com cálculo e pedido de alvará, tendo o juiz apenas remetido os autos à Contadoria, “NÃO apreciou alvará”; (ii) em 20/10/2025 (ID 159458533), reiteraram pedido imediato, mas o magistrado “Condicionou alvará a acordo. NÃO expediu”; (iii) em 29/11/2025 (ID 161974979), decisão que “IGNOROU alvará”; (iv) em 11/12/2025 (ID 162980712), apresentaram manifestação urgente com cronologia de omissão, sem qualquer resposta; (v) em 20/01/2026 (ID 165993712), certificou-se que os executados estavam silentes, mas o juiz “NÃO se pronunciou”; (vi) em 28/01/2026 (ID 166610662), reiteraram pedido com cálculo atualizado, “SEM RESPOSTA”; e (vii) em 03/02/2026 (ID 166983441), apresentaram concordância com a quitação e pedido de dois alvarás e extinção, permanecendo pendente.

Em suas palavras, o “atraso supera em 48 vezes o prazo legal de 5 dias (art. 226, I, CPC)”.

Argumentam pelo cabimento do mandado de segurança com fundamento no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, sustentando que o writ é admissível contra ato judicial quando houver ilegalidade manifesta ou teratologia e inexistir recurso cabível contra a omissão. Citam precedentes do STJ (RMS 46.144, RMS 50.588, MS 14.384/DF e MS 20.426/DF) para afastar alegação de decadência e para admitir o uso do mandado de segurança em hipóteses de omissão reiterada.

Sustentam possuir direito líquido e certo ao levantamento, comprovado de plano por: (i) sentença transitada em julgado; (ii) inexistência de impugnação; (iii) depósitos integrais; (iv) concordância expressa das partes; e (v) inexistência de qualquer óbice processual. Afirmam que a expedição de alvará constitui “ato judicial de natureza vinculada” e que o art. 904, parágrafo único, do CPC autoriza o levantamento mesmo com recurso pendente, o que sequer existe no caso concreto. Invocam precedentes do STJ (REsp 2.067.458-SP, REsp 1.678.056, REsp 1.750.598 e REsp 1.891.577/MG) para sustentar a possibilidade de execução imediata do valor incontroverso e afastar o condicionamento indevido a acordo.

Alegam ilegalidade da omissão por violação ao art. 226 do CPC, que fixa prazo de 5 dias para despachos e 10 dias para decisões, bem como ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), do devido processo legal (art. 5º, LIV) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII), afirmando que a omissão prolongada “equivale à denegação de justiça”.

Apontam, ainda, que na decisão de 20/10/2025 (ID 159140759) houve “condicionamento indevido” do alvará à manifestação sobre acordo, o que reputam juridicamente inadmissível, sobretudo diante da certidão de silêncio dos executados (ID 165993712).

No tocante ao pedido liminar, sustentam a presença do fumus boni iuris, afirmando que “a probabilidade de direito é, na verdade, certeza de direito”, e do periculum in mora, por se tratar de agricultores de baixa renda, beneficiários da gratuidade de justiça, que aguardam há quase 23 meses desde o trânsito em julgado, permanecendo privados de quantia significativa.

Defendem, ainda, o direito dos advogados constituídos à expedição de alvará em seus nomes, com base em precedentes do STJ (AgRg no Ag 425.731/PR) e do CNJ, por possuírem poderes expressos para “receber e dar quitação”.

Requerem a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/88 e nos arts. 98 a 102 do CPC, alegando que a impetrante é beneficiária do Programa Auxílio Brasil e que o impetrante é isento de imposto de renda, sendo ambos agricultores e já beneficiários da gratuidade nos autos originários.

Postulam a intervenção obrigatória do Ministério Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/2009, citando precedente do STJ (AgRg no RMS 26.495/PI).

Ao final, requerem: (a) concessão de medida liminar inaudita altera parte para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 48 horas, expeça dois alvarás, um no valor de R$ 126.775,19 (depósito de 13/06/2025) e outro de R$ 56.065,59 (depósito de 29/01/2026); (b) concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar; (c) notificação da autoridade coatora para prestar informações; (d) notificação do Estado do Pará; (e) intimação do Ministério Público; (f) concessão da gratuidade da justiça; e (g) que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ELIZÂNGELA GEMAQUE DE ALMEIDA (OAB/PA 25.630).

Indeferi a petição inicial, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra alegado ato omissivo atribuído a Juiz de Direito Substituto da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, consistente na ausência de apreciação de pedidos de expedição de alvarás para levantamento de valores depositados em cumprimento de sentença.

2. Os impetrantes sustentam possuir direito líquido e certo ao levantamento de R$ 182.840,78, integralmente depositados nos autos, após o trânsito em julgado da sentença condenatória e ausência de impugnação, alegando omissão reiterada da autoridade apontada como coatora, mesmo após sucessivos requerimentos.

3. Requerem a concessão de liminar para determinar a expedição imediata de alvarás, bem como a concessão definitiva da segurança, além de gratuidade de justiça e demais providências processuais.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra alegada omissão judicial na apreciação de pedido de expedição de alvará em cumprimento de sentença, quando existente recurso próprio no sistema processual.

III. Razões de decidir

5. O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que inexistente recurso com efeito suspensivo apto a sanar a lesão.

6. Nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no mesmo sentido por meio da Súmula nº 267.

7. No caso, embora os impetrantes qualifiquem a conduta como omissão reiterada, a controvérsia decorre de pronunciamentos proferidos no bojo do cumprimento de sentença, inclusive decisão que condicionou a expedição de alvará à manifestação sobre eventual acordo.

8. Tais atos possuem natureza decisória e são passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que admite o recurso contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

9. A eventual mora ou discordância quanto ao teor da decisão judicial deve ser enfrentada pelos instrumentos processuais adequados, não sendo o mandado de segurança sucedâneo recursal, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, não evidenciadas de plano.

10. A inadequação da via eleita impõe o indeferimento liminar da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, combinado com o art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

11. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança é incabível contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio. 2. A alegada omissão na apreciação de pedido formulado em cumprimento de sentença deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023; TJSP, Mandado de Segurança Cível nº 2379146-46.2024.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 14.01.2025.

RUBENS VAZ DE SOUZA e VANES CREIA RAMOS NASCIMENTO
interpõem
agravo interno
contra decisão monocrática que
indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito
, sob o fundamento de que haveria recurso cabível (agravo de instrumento) e incidência da Súmula 267 do STF.

Sustentam que o mandado de segurança foi impetrado
contra omissão judicial
, pois o juiz de primeiro grau
não apreciou sete pedidos de expedição de alvará
, mesmo após o
trânsito em julgado da sentença, ausência de impugnação dos executados e depósito integral de R$ 182.840,78
, valores reconhecidos pelas partes.

Afirmam que
não existe decisão recorrível
, logo
não caberia agravo de instrumento
, e que a situação configura
ilegalidade e teratologia
, permitindo o uso do mandado de segurança. Requerem a
reforma da decisão
, o
processamento do mandado de segurança
e
liminar para expedição dos alvarás em 48 horas
, com posterior concessão definitiva da segurança.

É O RELATÓRIO

VOTO

O recurso não comporta conhecimento.

No caso dos autos, os agravantes insurgem-se contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, sob o entendimento de que a matéria poderia ser veiculada por meio de recurso próprio.

Todavia, no curso do processamento do presente agravo interno, sobreveio fato superveniente capaz de retirar do recurso qualquer utilidade prática.

Com efeito, verifica-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA proferiu sentença nos autos do cumprimento de sentença nº 0800036-96.2022.8.14.0058, homologando os cálculos do débito, declarando extinta a execução e determinando a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados em juízo, providência que coincide substancialmente com a pretensão deduzida no mandado de segurança.

Nesse contexto, desaparece o interesse recursal, pois a tutela jurisdicional buscada pelos impetrantes — consistente na determinação de expedição de alvarás para levantamento das quantias depositadas — foi alcançada na via processual originária, o que torna despido de utilidade o prosseguimento do presente agravo interno.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniência de decisão que

satisfaz a pretensão deduzida conduz à perda do objeto do recurso, circunstância que impede o seu conhecimento, por ausência de interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

A propósito, a própria sentença proferida pelo Juízo de origem consignou expressamente:

“SENTENÇA

Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por Rubens Vaz de Souza e Vanes Creia Ramos Nascimento em face de Laura Pereira da Fonseca, Alaerre Leão Pereira e Selma Leão Pereira.

Diante da controvérsia referente ao valor exequendo, os autos foram enviados ao r. Contador Judicial.

A r. contadoria judicial apresentou o memorial de cálculo ao id. 151452946.

Os executados realizaram o pagamento do valor exequendo mediante o depósito judicial (id. 146298623 e id. 166716437).

Por fim, os Exequentes, manifestaram concordância com a quitação integral, requereu a expedição de alvará, pagamento destacado dos honorários advocatícios (id. 166983441) e extinção do cumprimento de sentença.

É o breve relatório. Decido.

Inobstante tal fato, deve o magistrado zelar pela regularidade da execução, incluindo-se o acerto dos cálculos. Neste viés, houve o cálculo do débito exequendo mediante contador judicial.

Assim, por todo o exposto, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pelo r. contador judicial e condeno os executados ao pagamento da quantia de R$ 179.593,89 (cento e setenta e nove mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e nove centavos).

Considerando o pagamento do valor exequendo (comprovante de depósito em juízo atualizado ao Id. 167348748), DECLARO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos do art. 925 do CPC.

Havendo trânsito em julgado, expeça-se o alvará judicial para o levantamento do valor principal em favor dos exequentes e do valor dos honorários advocatícios SUCUMBENCIAIS em favor da causídica.

INDEFIRO, por ora, o destaque de honorários advocatícios CONTRATUAIS, tendo em vista que o pedido expresso não fora instruído com cópia do respectivo contrato, devendo a patrona, caso queira, apresentá-lo na forma disciplinada pelo art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), antes da expedição dos alvarás.

Suprida a documentação acima referida, expeça-se os alvarás na forma quanto requerida, sem a necessidade de nova conclusão.

Nada mais havendo, arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Senador José Porfírio/PA, data de registro no sistema.

NATHALIA ALBIANI DOURADO
Juíza de Direito Titular da Vara Única de Senador José Porfírio/PA.”

Como se observa, o próprio Juízo apontado como autoridade coatora apreciou a matéria e determinou a expedição dos alvarás para levantamento das quantias depositadas, circunstância que esvazia completamente o objeto do presente mandado de segurança e, por consequência, do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a inicial.

Desse modo, inexistindo utilidade prática no exame do recurso, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto, o que conduz ao
não conhecimento do agravo interno
, por ausência de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
não conheço do agravo interno
, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da
perda superveniente do objeto
, diante da superveniência de sentença proferida no juízo de origem que homologou os cálculos, declarou extinta a execução e determinou a expedição de alvarás para levantamento dos valores depositados.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026